Tribunal: TJPA
Processo: 0800772-52.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800772-52.2022.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800772-52.2022.8.14.0014

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMBARGADA: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SOBRE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA. E COMPENSAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO. VERIFICADA. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, PARA SANAR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Alega o embargante que o acórdão não apreciou a prejudicial de mérito de prescrição e decadência, bem como o pedido de compensação dos valores transferidos à autora.

II - Quanto à decadência, não se aplica o art. 178 do Código Civil, pois a demanda visa a reparação de danos e não a anulação de negócio jurídico, em razão de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade.

III - Em relação à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, não configurando a prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos. Precedentes STJ.

IV - Sobre a compensação dos valores, o acórdão mencionou a inexistência de valores conforme descrito no contrato, não havendo o que ser compensado.

V - Embargos conhecidos e parcialmente providos para sanar as omissões apontadas, porém sem efeitos infringentes ao acórdão embargado.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800772-52.2022.8.14.0014

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMBARGADA: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A. contra o acórdão proferido pela 2a Turma de Direito Privado deste Tribunal, que julgou a Apelação Cível nº 0800772-52.2022.8.14.0014, dando provimento ao recurso interposto por Raimunda Rosilene Rufino de Oliveira.

No acórdão embargado foi dado provimento ao recurso de apelação de Raimunda Rosilene Rufino de Oliveira, considerando que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo pela autora, pelo que houve a declaração de inexistência da dívida decorrente do contrato de empréstimo nº 6536176, condenando o banco à repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, em dobro, conforme art. 42, § único do CDC e ainda fixou-se indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

O Banco BMG S.A. opôs embargos de declaração contra o acórdão supracitado, alegando que o acórdão não apreciou a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo banco. Argumenta que o prazo prescricional para cobranças indevidas é de três anos, conforme art. 206, §3º, IV, do Código Civil, e que os descontos questionados ocorreram desde junho de 2019, sendo a ação proposta apenas em julho de 2022. Sustenta que a decisão não analisou a prejudicial de mérito de decadência. Afirma que o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico é de quatro anos, conforme art. 178 do Código Civil, e que o contrato foi celebrado em 27/07/2015, enquanto a ação foi proposta somente em 21/07/2022, operando-se a decadência.Disse que a decisão foi omissa ao não apreciar o pedido de compensação dos valores transferidos para a autora. Requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

Não houve contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800772-52.2022.8.14.0014

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMBARGADA: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Banco BMG S.A. contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que julgou a Apelação Cível nº 0800772-52.2022.8.14.0014, dando provimento ao recurso interposto por Raimunda Rosilene Rufino de Oliveira.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não apreciar a prejudicial de mérito de prescrição e decadência, bem como o pedido de compensação dos valores transferidos à autora.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração merecem ser conhecidos, visto que atendem aos requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O embargante sustenta que o prazo prescricional para cobranças indevidas é de três anos, conforme art. 206, §3º, IV, do Código Civil, e que os descontos questionados ocorreram desde junho de 2019, sendo a ação proposta apenas em julho de 2022. Argumenta também que o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico é de quatro anos, conforme art. 178 do Código Civil, e que o contrato foi celebrado em 27/07/2015, operando-se, portanto, a decadência, mencionando que tais pontos não foram abordados no acórdão embargado.

Considerando que o acórdão embargado não se voltou à apreciação das referidas alegações, passo a suprir a referida omissão, nos seguintes termos

No presente caso, a autora busca a reparação de danos causados pelo fato do serviço, e, portanto, deve ser aplicado o instituto da prescrição e não da decadência, considerando-se que não há que se falar em decadência nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa à anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem como a indenização pelos danos morais que alega ter suportado.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO COMERCIAL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE A DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E A PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA DECADÊNCIA (ART. 487, II, DO CPC). INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE DECADÊNCIA DO DIREITO À ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ACOLHIMENTO. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178 DO CC NÃO APLICÁVEL À AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO CONSUMIDOR QUE SE EXTINGUE EM CINCO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. QUINQUÊNIO NÃO ESCOADO. ADEMAIS, AS PRESTAÇÕES SÃO DE TRATO SUCESSIVO, COM A RENOVAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL MÊS A MÊS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5017609-52.2020.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Mar 03 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50176095220208240005, Relator: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 03/03/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Com relação à alegação de prescrição, conforme preceitua o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nas demandas de reparação de danos causados por defeito relativo à prestação de serviços, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, contados do conhecimento do dano e de sua autoria.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO FICTÍCIO. ESTELIONATO PRATICADO POR GERENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. DEFEITO DO SERVIÇO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Controvérsia acerca da prescrição da pretensão indenizatória originada de fraude praticada por gerente de instituição financeira contra seus clientes.

2. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de contacorrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" ( REsp 1.197.929/PR, rito do art. 543-C do CPC).

3. Ocorrência de defeito do serviço, fazendo incidir a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1391627/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 12/02/2016)(destaquei).

No caso em tela, considerando que os descontos indevidos ocorreram até junho de 2019 e a ação foi proposta em 20/07/2022, não decorreu mais de cinco anos, não havendo que se falar em prescrição.

O embargante alega ainda omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação dos valores transferidos à autora. Todavia, o julgado menciona expressamente que não consta nos extratos anexados a quantia descrita no contrato n. 6536176, não havendo, portanto, que se falar em compensação.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, APENAS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS, PORÉM SEM APLICAR EFEITOS INFRINGENTES ao acórdão embargado.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/08/2024